Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-83.2016.8.11.0045
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002297-83.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROQUE DAL AVECHIA - CPF: 385.764.069-34 (EMBARGANTE), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0004-80 (EMBARGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (EMBARGADO), JULIANO NICOLAU DE CASTRO - CPF: 332.042.308-80 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0004-80 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ROQUE DAL AVECHIA - CPF: 385.764.069-34 (EMBARGADO), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INAPLICABILIDADE DO CDC – SEGURO DE BENS FINANCIADOS PARA FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – LEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – SIMPLES PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1002297-83.2016.8.11.0045 – CLASSE 1689 – CNJ – Lucas do Rio Verde/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ROQUE DAL AVECHIA contra o v. acórdão vinculado ao Id. n. 86509972, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela MAPFRE SEGUROS S.A, para reformar a sentença proferida pelo

MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de
“Cobrança de Indenização Securitária c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
” (Número Único 1002297-83.2016.8.11.0045), e com isso, julgar o pedido do embargante/autor improcedente.

O embargante afirma que os precedentes jurisprudenciais que o acórdão mencionou para afastar a incidência do CDC não se aplicam ao seu caso, pois, enquanto aqueles casos abordaram contratos de financiamento, e de cédula de crédito rural, o presente caso é sobre pessoa física, que decidiu contratar seguro para a colheitadeira de grãos de sua propriedade.

Alega que o STJ adota a teoria finalista mitigada, que trata como consumidor todo aquele que estiver em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor, ou seja, exatamente o caso do agravante.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
“seja realizado o devido prequestionamento o afastamento da aplicação ao caso do código de defesa do consumidor, na hipótese de celebração de contrato de seguro pessoa física e seguradora, eis que devidamente apontados nas razões recursais, sendo omisso nesse ponto o acordão embargado”
(cf. Id. n. 87659992).

A parte embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 89068990).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é
a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão

(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Eis os fundamentos adotados pelo acórdão embargado, para afastar a aplicabilidade do CDC:

“O autor celebrou com a Mapfre, mercê da intermediação feita pela Corretora Sicredi, o contrato de seguro nº 3353/0017678/62, com prazo de vigência de 23.01.2016 a 23.01.2017, o qual previa expressamente a cobertura de dano decorrente de roubo e/ou furto dos bens agrícolas financiados, a saber, uma colheitadeira de grãos da marca Case, modelo TT AF 2688 STD2388, ano 2012, chassi, e uma plataforma de corte da marca Case, modelo Terra FLEX 3020-30, ano 2012 e chassi n° 3C30FD00396/YCC830447-18343.

(...)

No presente caso, porém, não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, já que, “segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade econômica afasta a condição de destinatário final do tomador, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (EDcl nos EDcl no CC 146.960/SP; AgRg no REsp 1.562.552/RS; EDcl no AREsp 265.845/SP)” (STJ - AgInt no AREsp 1052525/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018).

(...)”.

Como se vê, há jurisprudência do STJ no sentido de que

a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade econômica afasta a condição de destinatário final do tomador, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Seguindo essa linha de raciocínio, o acórdão embargado afastou a aplicação do CDC ao caso, já que o contratado de seguro foi celebrado para assegurar os bens que foram financiados para fomento da atividade econômica do autor.

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de prequestionar a matéria recursal, como admitido pelo próprio embargante.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esses fundamentos.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021